Tribunal: STF
Processo: RE 597994
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-06-04
Data de publicação: 2009-06-04

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ELEITORAL. MEMBRO DO MINISTÉRIO 
   PÚBLICO. RECANDIDATURA. DIREITO ADQUIRIDO. DIREITO ATUAL. 
   AUSÊNCIA DE REGRA DE TRANSIÇÃO. PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. 
   ARTIGOS 14, § 5º E 128, § 5º, II, "e" DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 
   AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. SITUAÇÃO PECULIAR A CONFIGURAR EXCEÇÃO. 
   EXCEÇÃO CAPTURADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. INTERPRETAÇÃO DA 
   CONSTITUIÇÃO NO SEU TODO.
Não há, efetivamente, direito 
   adquirido do membro do Ministério Público a candidatar-se ao 
   exercício de novo mandado político. O que socorre a recorrente é 
   o direito, atual --- não adquirido no passado, mas atual --- a 
   concorrer a nova eleição e ser reeleita, afirmado pelo artigo 14, 
   § 5º, da Constituição do Brasil.
Não há contradição entre os 
   preceitos contidos no § 5º do artigo 14 e no artigo 128, § 5º, II,
   "e", da Constituição do Brasil.
A interpretação do direito, e 
   da Constituição, não se reduz a singelo exercício de leitura dos 
   seus textos, compreendendo processo de contínua adaptação à 
   realidade e seus conflitos.
A ausência de regras de transição 
   para disciplinar situações fáticas não abrangidas por emenda 
   constitucional demanda a análise de cada caso concreto à luz do 
   direito enquanto totalidade.
A exceção é o caso que não cabe no 
   âmbito de normalidade abrangido pela norma geral. Ela está no 
   direito, ainda que não se encontre nos textos normativos de 
   direito positivo. Ao Judiciário, sempre que necessário, incumbe 
   decidir regulando também essas situações de exceção. Ao fazê-lo 
   não se afasta do ordenamento. 
Recurso extraordinário a que se 
   dá provimento.